Tribunal: TJSP
Processo: 1047787-38.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – Banco de dados – Alegação de que houve anotação indevida do nome do autor nos cadastros de inadimplentes – Inadmissibilidade – Prova da existência de débito em aberto – Inocorrência de ato ilícito – Dano moral não configurado – Alteração da verdade dos fatos – Manutenção da condenação do autor por

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – Banco de dados – Alegação de que houve anotação indevida do nome do autor nos cadastros de inadimplentes – Inadmissibilidade – Prova da existência de débito em aberto – Inocorrência de ato ilícito – Dano moral não configurado – Alteração da verdade dos fatos – Manutenção da condenação do autor por litigância de má-fé – RECURSO NÃO PROVIDO.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – Sentença que determinou a expedição de ofício ao Núcleo de Monitoramento de Perfis de Demanda (NUMOPEDE), tendo em vista a distribuição de milhares de demandas semelhantes pela advogada do autor – Insurgência do requerente – Pretensão de afastamento da determinação – Descabimento – Considerando a natureza e finalidade do referido núcleo, a determinação do magistrado sequer possui conteúdo decisório, pois apenas atende à orientação da Corregedoria Geral de Justiça deste E. Tribunal de Justiça, não produzindo qualquer impedimento para a parte ou sua advogada – Eventuais providências somente serão adotadas pelo órgão recebedor do ofício, após investigação do contexto de multiplicidade de demandas relatado pelo magistrado – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000080431
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1047787-38.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante FRANCISCO DE ASSIS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente) e MARINO
NETO.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1047787-38.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 26.514
Voto no 26.514
Apelação Cível no 1047787-38.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo - 9a Vara Cível
Apelante: Francisco de Assis Santos
Apelado: Fundo de Investimento Em Direitos Creditorios Multisegmentos Npl
Ipanema Vi - Nao Padronizado
Juiz(a) de 1a Inst.: Rodrigo Galvão Medina
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR
DANO MORAL Banco de dados Alegação de que houve
anotação indevida do nome do autor nos cadastros de
inadimplentes Inadmissibilidade Prova da existência de
débito em aberto Inocorrência de ato ilícito Dano moral
não configurado
Alteração da verdade dos fatos

Manutenção da condenação do autor por litigância de má-fé
RECURSO NÃO PROVIDO.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR
DANO MORAL Sentença que determinou a expedição de
ofício ao Núcleo de Monitoramento de Perfis de Demanda
(NUMOPEDE), tendo em vista a distribuição de milhares de
demandas semelhantes pela advogada do autor Insurgência
do requerente Pretensão de afastamento da determinação
Descabimento Considerando a natureza e finalidade do
referido núcleo, a determinação do magistrado sequer possui
conteúdo decisório, pois apenas atende à orientação da
Corregedoria Geral de Justiça deste E. Tribunal de Justiça,
não produzindo qualquer impedimento para a parte ou sua
advogada Eventuais providências somente serão adotadas
pelo órgão recebedor do ofício, após investigação do
contexto de multiplicidade de demandas relatado pelo
magistrado
Sentença mantida
RECURSO NÃO
PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1047787-38.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 26.514
sentença, cujo relatório se adota, que, em “ação de indenização por danos
morais c/c pedido de tutela antecipada e inexigibilidade de débito”, proposta
por FRANCISCO DE ASSIS SANTOS contra FUNDO DE INVESTIMENTO
EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI -
NAO PADRONIZADO, julgou improcedente o pedido e condenou o autor ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
fixados em R$ 5.000,00, observada a concessão da justiça gratuita, além de
multa de 1% do valor da causa, por litigância de má-fé (fls. 136/146).
Recorre o autor. Sustenta ser descabida a determinação
de expedição de ofício ao Núcleo de Monitoramento de Perfis de Demanda
(NUMOPEDE), da Corregedoria Geral de Justiça deste E. Tribunal de
Justiça. Destaca que o ajuizamento da demanda é direito assegurado pelo
artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal. Aduz que sua patrona não
está cometendo ato ilícito algum e que o fato de patrocinar diversas ações
não significa que esteja atuando de forma temerária. Requer, também, o
afastamento da condenação por litigância de má-fé. Argumenta que
inexistem nos autos indícios de dolo processual. Alega irregularidade na
cessão de dívida. Sustenta que o réu deixou de comprovar a relação jurídica
supostamente estabelecida entre as partes, tampouco do débito que
ensejou a negativação. Acrescenta ser inaplicável ao caso a súmula no 385
do Superior Tribunal de Justiça. Pleiteia a declaração de inexistência da
dívida e a condenação do réu ao pagamento de indenização por dano moral
(fls. 149/181).
Recurso recebido e contrariado (fls. 185/196).
É o relatório.
PASSO A VOTAR.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1047787-38.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 26.514
A r. sentença deve ser confirmada pelos seus próprios e
bem deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados como
razão de decidir.
Consigna-se que a r. sentença assentou corretamente:
“Em apertada síntese, assevera que '(...), ao
tentar efetuar compras no comércio local, tomou
conhecimento de que seu nome havia sido incluído nos
cadastros do SCPC/SERASA pela ré em virtude de
débitos que lhe foram atribuídos, referente a um (ns)
suposto
(s)
contrato
(s)
de
no
14548618;
21139100079406 no valor total de R$ 2.459,02 (...)'.
Ocorre que em contestação, a ré veio de
asseverar que: 'Primeiramente, é importante ressaltar que
o crédito em comento diz respeito à cessão de crédito,
tendo como partes deste negócio jurídico a empresa
VIAVAREJO
e
o
FUNDO
DE
INVESTIMENTOS
IPANEMA VI. Após período de inadimplência da dívida
por parte do devedor, a empresa cedente optou por
repassar o crédito onerosamente ao cessionário, que em
pleno exercício de um direito que lhe é resguardado,
realiza as formas de cobranças previstas nas legislações
pátrias. O crédito cedido ao Réu é oriundo de dívida por
compras em uma das lojas do grupo Viavarejo (Casas
Bahia e Ponto Frio) na modalidade de financiamento.
Uma vez que passado determinado tempo em que o
devedor
se
encontrava
inadimplente
com
suas
obrigações, o cedente se viu na necessidade de transferir
a divida para este Fundo de Investimentos.'
(...)
Note-se
que
a
ré
juntou
documentos
comprobatórios daquela realidade: instrumento de cessão
de crédito levado a efeito entre cedente e cessionário,
com a consequente e efetiva notificação do devedor
acerca da empreitada em estrita obediência ao disposto
no artigo 290, do novo Código Civil dentre outros
documentos, cuja conjugação se encontra o montante da
dívida transmitida, ainda pendente no mundo sensitivo.
Em verdade, ao tentar atacar a formalidade da
cessão de crédito levada a efeito no mundo sensitivo
entre a ré e terceiros, com base no disposto no artigo
290, do novo Código Civil, o autor, em última análise,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1047787-38.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 26.514
tenta na empreitada desviar o foco do principal ponto
discutido na lide: sua atual situação jurídica de devedor”
(fls. 136/146).
De fato, o réu demonstrou a existência de relação
contratual entre o autor e a VIAVAREJO S/A (fls. 99/100 e 101). Também
fez prova de que celebrou contrato de cessão de crédito com a referida
credora (fls. 91). Assim, cabia ao autor fazer prova de que realizou o
pagamento do débito, o que não se verificou na hipótese dos autos.
Portanto, foi o próprio autor quem deu causa à inscrição
de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, pois, diante da situação
de inadimplência, o réu agiu em exercício regular de direito, nos termos do
art. 188, I do Código Civil.
Quanto à imposição, ao autor, de multa por litigância de
má-fé, correto o entendimento esposado pelo D. Juízo a quo, motivo que
exige sua manutenção.
De fato, pela análise das alegações suscitadas durante
toda a marcha processual, pelo autor, além dos documentos carreados pelo
requerido, é inegável que o requerente tinha ciência da existência da
relação contratual que deu origem à inscrição de seu nome nos cadastros
de inadimplentes.
Desta maneira, conclui-se que o autor alterou a verdade
dos fatos ao alegar a inexistência do débito, devendo arcar com o
pagamento das cominações legais atinentes à litigância de má-fé.
Por fim, não há que se falar em afastamento da
determinação de ofício para o Núcleo de Monitoramento de Perfis de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Apelação Cível n.o 1047787-38.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 26.514
Demanda (NUMOPEDE), criado pela Corregedoria Geral de Justiça deste E.
Tribunal de Justiça.
Com efeito, conforme consta do Comunicado CG no
1.757/2016, o referido núcleo objetiva “o monitoramento do perfil das
demandas distribuídas na justiça paulista, de grandes litigantes e a
centralização do recebimento de denúncias por práticas fraudulentas
reiteradas, com o intuito de identificar ineficiências nos fluxos de trabalho
das unidades judiciais e como mecanismo para potencializar sua divulgação
a toda comunidade jurídica”.
Ora, tendo em vista a sua natureza e finalidade, verifica-
se, na realidade, que a determinação de expedição de ofício ao
NUMOPEDE sequer possui conteúdo decisório, haja vista que não produz
consequência jurídica alguma em face do autor ou de sua advogada.
De fato, eventuais providências serão adotadas pelo
órgão recebedor do ofício, após investigação do contexto de multiplicidade
de demandas relatado pelo magistrado.
Portanto, é certo que a expedição do ofício ao
NUMOPEDE guarda relação com a atribuição do órgão julgador de
contribuir para o aperfeiçoamento da gestão das unidades judiciais, não
gerando impedimento algum para a parte ou seu advogado.
Nesse sentido:
"Apelação Pedido indenizatório por anotação
restritiva de débito indevida Improcedência Elementos
trazidos aos autos que comprovam cessão de crédito,
apartando a deduzida ausência de ciência do débito
Notificações restritivas anteriores Requerente que não
comprovou, efetivamente, o cancelamento de tais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

7
Apelação Cível n.o 1047787-38.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 26.514
anotações, para afastar a incidência da Súmula no 385 do
E. STJ - Insuficiente a mera discussão judicial dos débitos
anteriores, sem prova de efetiva desconstituição

Litigância de má-fé afastada, uma vez que tal
condenação embasou-se em ato específico da causídica
Impossibilidade Recurso parcialmente acolhido nesta
parte - Expedição de ofícios ao Tribunal de Ética da
Ordem dos Advogados do Brasil e à NUMOPEDE

Manutenção - Comando que não detém cunho
decisório, uma vez que a análise restará a cargo da
discricionariedade
dos
órgãos
recebedores
-
Providência inserida na esfera de competência do
julgador, atendendo, inclusive, à orientação dada pela
E. Corregedoria Geral de Justiça deste estado

Recurso parcialmente provido" (TJSP; Apelação Cível
1136835-13.2016.8.26.0100; Relator (a): Claudia Grieco
Tabosa Pessoa; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 9a Vara Cível; Data do
Julgamento: 16/08/2019; Data de Registro: 16/08/2019,
grifo nosso).
E outros fundamentos são dispensáveis diante da
adoção integral dos que foram deduzidos na r. sentença.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso. Em virtude do que dispõe o art. 85, § 11, do CPC, majoro a
condenação do autor, quanto ao pagamento de honorários advocatícios
sucumbenciais, de R$ 5.000,00 para R$ 5.500,00, observada a concessão
da justiça gratuita.
Renato Rangel Desinano
Relator